Tribunal: STF
Processo: ARE 1320001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DESAPROPRIAÇÃO C.C. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. Implantação de adutora de água tratada e reservatório de compensação - Sistema São Lourenço. INDENIZAÇÃO. Justa indenização arbitrada pelo juízo “a quo”, conforme apuração formulada por perito oficial. Valores apurados tanto para a área desapropriada em definitivo e para a faixa de servidão de passagem calculados de acordo com métodos preconizados pela moderna técnica avaliatoria - Manutenção do valor arbitrado pelo juízo “a quo”, pois não acolhe qualquer exagero. CORREÇÃO MONETÁRIA. Desapropriação. Atualização monetária do valor da indenização que deverá levar em consideração a data da elaboração do laudo definitivo, apresentado pelo perito judicial, já que adotado este valor pela justa indenização. Observância das Súmulas 561 STF e 67 do STJ. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para cálculo de correção monetária. JUROS COMPENSATÓRIOS. Desapropriação - Fixação em 12% ao ano, desde a data da efetiva ocupação do bem pela expropriante, de conformidade com a Súmula nº 618 do Pretório Excelso. Base de cálculo que deve ser a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Supremo Tribunal Federal que, em relação ao caput, do artigo 15-A, do Decreto nº 3365/1941, suspendeu por inconstitucionalidade a expressão de “até 6% ao ano” e deu interpretação conforme à Constituição quanto à base de cálculo dos juros compensatórios (ADIN 2.332-2 DF Medida Cautelar Rel. Min. Moreira Alves). JUROS MORATÓRIOS Expropriante é pessoa jurídica de direito privado, não se submete ao regime de precatórios Correta a fixação da verba em 6% a.a. a contar do transito em julgado. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Desapropriação. Cumulação possível. Anatocismo inexistente Inteligência das Súmulas 12 e 102 do Superior Tribunal de Justiça. Na base de cálculo dos juros moratórios devem ser computados os juros compensatórios. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inobservância do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41 - Fixação arbitrada em 10% sobre a diferença entre a indenização e a oferta. Não insurgência da SABESP - Considerando que a desapropriação foi requerida por entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, não é possível submeter a r. sentença ao duplo grau de jurisdição. Manutenção do valor . HONORÁRIOS PERICIAIS R. sentença que deixou de arbitrar os honorários ao assistente técnico dos expropriados, cuja fixação far-se-á nesta instancia, em montante equivalente a 2/3 da quantia fixada ao perito judicial. Cabimento - Verba devida, até porque a parte vencida, a expropriante, arcará com as custas e despesas processuais - Recurso da SABESP. improvido, restando provido em parte o recurso dos expropriados."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; e 182, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente